Tribunal: STF
Processo: HC 261188
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Leite Ribeiro Holloway em favor de Eike Marques Xavier de Camargo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 216.945/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA. INOVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO”. (eDOC 9, p. 157)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e § 3º, I, do Código Penal à reprimenda de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem direito ao recurso em liberdade.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e uma filha menor de 12 anos. (p. 4 - eDOC 2, p. 11-26)



    Aponta que a sentença condenatória deixou de fundamentar a necessidade de continuidade da prisão preventiva. (p. 5)



    Alega ser menor a culpabilidade do paciente, ao qual foram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, pois não foi executor direto do crime, mantendo-se fora do estabelecimento da vítima. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade ou sob medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, confira-se o que consta da sentença condenatória no ponto em que manteve a custódia cautelar:



    ‘À luz da pena aplicada e do regime inicial fixado, vigentes os motivos já elencados anteriormente nos autos, e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, não poderão os réus recorrer em liberdade, mostrando-se imperiosa a manutenção no cárcere, não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para garantia da ordem pública’. No caso, são estes os fundamentos invocados para a conversão da prisão em flagrante em preventiva:



    ‘E imputado aos indiciados o delito de roubo majorado cometido contra a vítima Luis Henrique Tebom. 



    Neste caso, a prisão preventiva faz-se imprescindível para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito praticado, uma vez que os investigados renderam a vítima para realizar a subtração, a ameaçaram mediante uso de arma de fogo, bem como a agrediram violentamente, causando lesões de natureza grave (conforme o laudo de fls. 222/223, Luís Henrique sofreu traumatismo cranioencefálico com hemorragia intracraniana, permanecendo internado por quase um mês).



    Assim, tem-se que a gravidade do delito é reveladora do elevado grau de periculosidade dos agentes, devendo a segregação ser decretada para garantia da ordem pública’.



    Como se vê, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo sentenciante a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade do delito praticado e da periculosidade do acusado remetendo-se aos motivos elencados nos autos, em que consta que o crime foi cometido em concurso de agentes, com uso de arma de fogo, para subtrair o veículo da vítima, mediante violência grave, porquanto a vítima foi agredida violentamente, ficando com lesões de natureza grave, tendo sofrido traumatismo cranioencefálico e hemorragia intracraniana, necessitando de internação por cerca de um mês. Portanto, a prisão preventiva está justificada”. (eDOC 9, p. 158)



    Percebe-se que o decreto prisional deduziu a periculosidade do paciente a partir do modus operandi do delito, independentemente de seu papel na execução, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados desta Corte nesse sentido: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.



    A circunstância de a prisão preventiva ter sido mantida pela sentença sem ulterior fundamentação, a despeito do previsto no art. 387, § 1º, do CPP, também tem sido aceita pelo Supremo Tribunal Federal, como se vê dos julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. 3. Ausente teratologia a justificar a superação do entendimento. 4. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 5. Agravante absolvido por organização criminosa, mas condenado por associação para o tráfico, a demonstrar a prática de delito associativo. 6. Agravo improvido”. (HC 245.033 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.700 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022)



    Desse modo, considerando a gravidade concreta dos delitos, a manutenção da prisão cautelar é medida que se impõe.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente